Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719744-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. Alega o impetrante que teve o salário bloqueado, quantia necessária à subsistência da família. Reconhece a dívida, propondo-se a pagar em parcelas. Pede o desbloqueio. É o relatório. Nos termos da Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instânci as de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. . AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41/STJ E 267/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, objetivando a desconstituição de ato de desembargador do TRF da 2a Região, por alegada ilegalidade na apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. III. À luz da Lei 1.533/51, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). IV. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "A via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). V. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.861/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.) A decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, não se observa conteúdo teratológico na decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a